Tribunal: TJES
Processo: 5002270-15.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002270-15.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KARPOS CONFECCOES EIRELI - EPP e outros (3)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KARPOS CONFECÇÕES EIRELI-EPP E OUTROS em face da R. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, mantendo incólume a execução de título extrajudicial promovida pelo BANCO DO BRASIL S.A.

Em suas razões sustentam os agravantes, inicialmente, que as pessoas físicas não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da execução, vez que a cédula de crédito bancário foi firmada apenas pela pessoa jurídica.

Apontam que o contrato firmado caracteriza-se como de adesão, revelando-se abusivo e contrário ao ordenamento jurídico. Alegam também que os juros incidentes seriam muito superiores ao que restou pactuado, afrontando o disposto no art. 192, §3º, da CF.

Afirmam os agravantes que as normas consumeristas, com natureza de ordem pública, devem incidir no caso concreto, devendo ser reconhecida a ilegalidade na cumulação da comissão de permanência com os demais encargos moratórios e também na prática de juros capitalizados.

Por fim, apontam não ser possível o vencimento antecipado da dívida, requerendo seja aplicada a teoria da imprevisão ante a grave crise financeira suportada.

Por meio da decisão id. 724151 o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Sem contrarrazões.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de fevereiro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KARPOS CONFECÇÕES EIRELI-EPP E OUTROS em face da R. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, mantendo incólume a execução de título extrajudicial promovida pelo BANCO DO BRASIL S.A.

Em suas razões sustentam os agravantes, inicialmente, que as pessoas físicas não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da execução, vez que a cédula de crédito bancário foi firmada apenas pela pessoa jurídica.

Apontam que o contrato firmado caracteriza-se como de adesão, revelando-se abusivo e contrário ao ordenamento jurídico. Alegam também que os juros incidentes seriam muito superiores ao que restou pactuado, afrontando o disposto no art. 192, §3º, da CF.

Afirmam os agravantes que as normas consumeristas, com natureza de ordem pública, devem incidir no caso concreto, devendo ser reconhecida a ilegalidade na cumulação da comissão de permanência com os demais encargos moratórios e também na prática de juros capitalizados.

Por fim, apontam não ser possível o vencimento antecipado da dívida, requerendo seja aplicada a teoria da imprevisão ante a grave crise financeira suportada.

Por meio da decisão id. 724151 o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Conforme sabemos, o devedor pode valer-se da exceção de pré-executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se referir a matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais.

Segundo o escólio de Humberto Theodoro Júnior, “o que se reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versar sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de pré-executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargos” (Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016).

Feita esta breve introdução, constato que as matérias ventiladas pelos Agravantes não merecem acolhida, não sendo capazes de impedir o regular prosseguimento do processo executivo.

Sobre a legitimidade passiva dos agravantes, relembro que o aval é um ato cambial de garantia por meio do qual um indivíduo, chamado de “avalista”, mesmo sem ser o devedor principal, se compromete a pagar o valor do título de crédito.

Nas palavras de Fábio Ulhoa Coelho, “o aval é o ato cambiário pelo qual uma pessoa (avalista) se compromete a pagar título de crédito, nas mesmas condições que um devedor desse título (avalizado).” (Curso de Direito Comercial. Vol. 1. Direito de Empresa. 16ª ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 539).

No caso dos autos, é possível verificar que as pessoas físicas firmaram a cédula de crédito bancário na qualidade de avalistas, fazendo surgir, portanto, a legitimidade passiva para o processo executivo.

Fixado este ponto, verifico que as matérias alegadas pelos Agravantes vão de encontro ao entendimento firmado pelo STJ, inclusive em sede de recurso representativo de controvérsia.

Na ocasião, ao decidir sobre os contratos bancários, o Tribunal da Cidadania firmou a tese de que a taxa de juros aplicada aos contratos de mútuo bancário não se limita ao percentual de 12% ao ano, só podendo ser revisada pelo Poder Judiciário quando constatada manifesta abusividade em comparação com os índices praticados pelo mercado, não sendo tal hipótese demonstrada pelos Agravantes.

Acerca da capitalização mensal de juros, entende o STJ que a sua cobrança é admitida nos contratos bancários celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo que “a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).

Neste caso, considerando a data do contrato bem como a previsão constante no item 2.10, não é possível verificar qualquer ilegalidade passível de correção.

Ademais, tal como decidido pelo Juízo a quo, entende o Superior Tribunal de Justiça que “as alegações de existência de excesso de execução em razão da cobrança de encargos indevidos (taxa de juros, comissão de permanência e capitalização) devem ser objeto de embargos do devedor”. (AgRg no AREsp 516.209/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014).

Sobre a cláusula de vencimento antecipado, diante da existência de previsão expressa no instrumento contratual, não se verifica qualquer abusividade, porquanto encontra respaldo no artigo 28, §1º, inciso III, da Lei nº 10.931/2004.

Por fim, relembro que a empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a finalidade de quitar contratos anteriores de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2º do CDC, sendo vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Pelo exposto, conheço do presente recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – LEGITIMIDADE DOS AVALISTAS – JUROS PACTUADOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE – POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL – VENCIMENTO ANTECIPADO – PREVISÃO LEGAL – NÃO APLICAÇÃO DO CDC – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DE OFÍCIO.

1. O devedor pode valer-se da exceção de pré-executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se referir a matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais.

2. O aval é um ato cambial de garantia por meio do qual um indivíduo, chamado de “avalista”, mesmo sem ser o devedor principal, se compromete a pagar o valor do título de crédito.

3. As pessoas físicas firmaram a cédula de crédito bancário na qualidade de avalistas, fazendo surgir, portanto, a legitimidade passiva para o processo executivo.

4. A taxa de juros aplicada aos contratos de mútuo bancário não se limita ao percentual de 12% ao ano, só podendo ser revisada pelo Poder Judiciário quando constatada manifesta abusividade em comparação com os índices praticados pelo mercado, não sendo tal hipótese demonstrada pelos Agravantes.

5. Considerando a data do contrato bem como a previsão constante no item 2.10, não é possível verificar qualquer ilegalidade na capitalização dos juros passível de correção.

6. Sobre a cláusula de vencimento antecipado, diante da existência de previsão expressa no instrumento contratual, não se verifica qualquer abusividade, porquanto encontra respaldo no artigo 28, §1º, inciso III, da Lei nº 10.931/2004.

7. A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a finalidade de quitar contratos anteriores de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2º do CDC, sendo vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

8. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.